Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0707232-21.2021.8.07.0000 Paciente: CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA Impetrante: JENIFER ALVES MARCELINO Autoridade: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que, nos autos no 0701520-60.2020.8.07.0008 (2020.08.1.000903-7), decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II, V e VII e § 3o, inciso II, e art. 211, ambos do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver) e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores). Afirma que a prisão cautelar foi decretada com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Noticia que, após o fim da instrução criminal, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva e recambiamento para a cidade de Formosa/GO, o que restou indeferido. Alega excesso de prazo, aduzindo que o paciente foi preso em 04/05/2020 e permanece preso até a presenta data, perfazendo 310 (trezentos e dez) dias, sendo que a instrução processual findou em 15/12/2020 e até o momento não foi proferida sentença, em contrariedade ao disposto na Instrução Normativa da Corregedoria de Justiça. Sustenta que “a fundamentação utilizada pela Autoridade Coatora para decretar a prisão preventiva do Paciente foi genérica e abstrata e, portanto, ilegal”. Assegura que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, pois o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública e à a aplicação da lei penal, uma vez que é primário e possui trabalho lícito e residência fixa. Afirma que “não há sequer risco de ele, se solto, não comparecer em Juízo, se intimado a fazê-lo”. Defende que o fumus commissi delicti não restou comprovado, para tanto aduz que “não há provas robustas no sentido de que o Paciente cometeu os crimes imputados a ele, pelo contrário, a prova existente na Ação Penal é em um único sentido, qual seja de que ele é inocente”. Alega que tampouco restou demonstrado o periculum libertatis. Assim, assevera não haver justa causa para segregação cautelar. Por último, afirma que o paciente “está preso no Centro de Prisão Provisória do Distrito Federal, em cela minúscula e superlotada, eis que contem cinco vezes mais presos do que sua capacidade de acomodação, eles estão sujeitos a uma cela imunda e insalubre, proliferação de doenças infectocontagiosas, principalmente a causada pelo COVID-19”. Assim, assegura que o sistema prisional não é eficaz para evitar a contaminação do preso pelo COVID-19, “sendo assim, a prisão do Paciente deve ser relaxada”. Com tais argumentos, requer liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Solicita, ainda, intimação da data de julgamento para possível sustentação oral. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como como incurso no art. 157, § 2o, incisos II, V e VII e § 3o, inciso II, e art. 211, ambos do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver) e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores) (ID no 23944457, fls. 21/24). Consta dos autos que a Autoridade Policial da 6a DP representou pela prisão preventiva do paciente (ID no 23944458, fl. 19). O Ministério Público, ao ser consultado, manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID no 23944457, fls. 25/26). Eis os fundamentos externados na decisão combatida (ID no 23944458, fls. 23/24): O Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia acolhendo REPRESENTAÇÃO formulada pela Delegada de Polícia, oficiou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA, já qualificado nos autos, investigado pela prática dos crimes de previstos nos artigos 157, § 3o, II c/c art. 157, § 2o, V e art. 211, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 244-B da Lei no 8.069/1990. É o relatório. DECIDO. Segundo denúncia recebida nesta data, 02/04/20202, entre 18 de março de 2020, por volta das 12h00 e 20 de março de 2020, por volta das 10h00, na rodovia DF-130, KM 22,5, Núcleo Rural Conquista/Tabatinga, próximo à Clínica Indu, Praça Central, Paranoá/DF, os denunciados, de forma voluntária e conscientes, na companhia do adolescente M.A.O. (17 anos de idade), previamente acordados e em unidade de desígnios, subtraíram, para o grupo, coisas móveis alheias, consistentes em uma televisão, um conversor de sinal, ferramentas, dois botijões de gás, uma camisa azul, óculos, dinheiro, cartões de crédito e o veículo VW/Polo, cor preta, placa NFE 1115/DF, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego um simulacro de arma de fogo e uma faca, contra a vítima J.F.M. (78 anos de idade), que foi amarrada e agredida com golpes de faca, resultando em sua morte e depois ocultaram o cadáver da vítima em uma cisterna. Os denunciados e o adolescente MAURÍCIO, vizinho da vítima, combinaram previamente “fazer uma cena” na residência de JEVOAH, que significa roubar e matar a vítima. No dia 18 de março, por volta das 12h00, os denunciados e o adolescente se dirigiam ao local do fato e aguardaram a chegada da vítima. JEOVAH retornou à residência e foi abordado pelo adolescente MAURÍCIO, que iniciou uma conversa e pediu água para dissimular a ação criminosa, enquanto os denunciados DIEGO e CLEITON ficaram escondidos em uma mata nas proximidades. Certo momento, o adolescente MAURÍCIO sinalizou e os denunciados se aproximaram. O denunciado CLEITON abordou a vítima quando ela foi buscar água, a ameaçou com o simulacro de arma de fogo, ordenou que deitasse, a amarrou e perguntou por arma e dinheiro. O adolescente MAURÍCIO se fingia de vítima e o denunciado DIEGO também o amarrou como parte da simulação. A vítima foi levada para fora da casa, o adolescente MAURÍCIO foi desamarrado e os bens acima descritos foram subtraídos e colocados no veículo VW/Polo da vítima. O denunciado DIEGO foi para frente da residência. O adolescente MAURÍCIO desferiu golpes de faca contra o perito de JEOVAH, que estava com liberdade restrita, amarrado e sem defesa. Em seguida, o denunciado CLEITON e o adolescente MAURÍCIO ocultaram o corpo da vítima em uma cisterna Após a notitia criminis, uma equipe de policiais civis se dirigiu ao local do fato, onde atestou a existência do cadáver dentro do poço. A partir de então, as diligências chegaram nas pessoas de DIEGO OLIVEIRA VIEIRA e M.A.O., menor de idade, que relataram como ocorreu a empreitada criminosa e confirmaram a prática do crime na companhia de CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA Segundo as apurações policiais, os bens subtraídos da vítima fatal foram divididos. O denunciado DIEGO ficou com a camisa azul, óculos Rayban e R$ 16,00 (dezesseis reais); CLEITON com o carro, televisão e ferramentas, e adolescente MAURÍCIO com o celular subtraído. O réu DIEGO OLIVEIRA VIEIRA foi preso em flagrante pelo delito de ocultação de cadáver e o menor M.A.O. foi encaminhado para DCA. O réu CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA não fora localizado e encontra-se foragido da polícia, A custódia preventiva constitui medida de exceção, ante a presunção de não culpabilidade consagrada pela Carta Magna. Para que esta medida possa ser aplicada, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos disciplinados pela Lei Processual. O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta esses requisitos, são eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Para decretação dessa medida cautelar é necessário que se façam presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Existem nos autos prova da existência dos delitos de latrocínio em concurso de agentes, com violência extremada, corrupção de menores, ocultação de cadáver e, ainda, indícios de autoria, conforme se depreendem, principalmente, das declarações das testemunhas, do indiciado DIEGO OLIVEIRA VIEIRA e do menor M.A.O., do auto de prisão em flagrante e do relatório de investigações. Logo, o pressuposto do fumus comissi delicti está presente. Por sua vez, o periculum libertatis também se encontra presente. A dinâmica dos fatos, com a violência sofrida pela vítima idosa e indefesa, que foi rendida em sua própria residência, sofreu diversas contusões e, ao final, teve a vida ceifada com a subsequente ocultação de seu corpo, demonstra a gravidade concreta da conduta do representado, sendo que em liberdade fragiliza a paz social. Ressalte-se que CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA, após a consumação do crime, manteve a posse do veículo da vítima e encontra-se foragido Portanto, evidencia-se a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir segurança à coletividade, sendo certo que é de se deduzir que, caso permaneça em liberdade, encontrará o investigado os mesmos estímulos para continuar assim agindo, causando enorme gravame à ordem pública. Acrescente-se que aos crimes apontados linhas acima é cominada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Assim, o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público e acolho a representação policial e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA, já qualificado nos autos, denunciado pela prática dos crimes de previstos nos artigos 157, §2o, incisos II, V e VII e §3o, inciso II, e Art. 211, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (Grifo no original). Consta dos autos que a decisão foi proferida em 02/04/2020 e o mandado de prisão foi cumprido em 05/05/2020 (ID no 23944458, fls. 96/97). Assim, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta da denúncia (ID no 23944457, fls. 21/24) que, por volta das 12h do dia 18/03/2020 e as 10h do dia 20/03/2020, na Rodovia DF-130, KM 22,5, Núcleo Rural Conquista/Tabatinga, próximo à Clínica INdu, Praça Central, Paranoá/DF, o paciente juntamente com Diego Oliveira Viera e o menor M. A. O., de forma voluntária e conscientes, previamente acordados e em unidade de desígnios, subtraíram, para o grupo, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e uma faca, bens móveis, dinheiro, cartão de crédito e veículo VW/Polo, placa NFE 1115/DF, pertencentes à Jeovah Fernandes de Melo (78 anos de idade), que foi amarrado e agredido com golpes de faca, que resultaram em sua morte. Registra que o paciente e seus comparsas ocultaram o cadáver da vítima em uma cisterna. O Laudo de Exame de Corpo de Delito no 11354/2020 – Cadavérico- (ID no 23944458, fls. 79/88), concluiu que a vítima Jeovah Fernandes de Melo teve “morte por choque hipovolêmico devido a ação de instrumento perfurocortante”. Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Ademais, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e em razão do réu, na data em que foi decretada a medida cautelar, se encontrar foragido da justiça. Cumpre destacar que os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram analisados pelo Juízo a quo em decisão (ID no 423944760, fls. 43/44), proferida em 03/08/2020. Confira-se DIEGO OLIVEIRA VIEIRA e CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA, qualificados nos presentes autos, foram presos nas datas de 20/03/2020 e 05/05/2020. Quanto ao acusado DIEGO OLIVEIRA VIEIRA a cautelar foi mantida, nos termos da decisão proferida nos autos de no 0701941-50.2020.8.07.0008 em 21/05/2020 (id: 64582439). Considerando a redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, imperiosa a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva quanto ao denunciado CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA. Como forma de economia processual, a prisão preventiva de DIEGO OLIVEIRA VIEIRA também será reavaliada. Consta dos autos que, entre 18 de março de 2020, por volta das 12h00min, e 20 de março de 2020, por volta das 10h00min, na rodovia DF-130, KM 22,5, Núcleo Rural Conquista/Tabatinga, próximo à Clínica Indu, Praça Central, Paranoá/DF, os denunciados, de forma voluntária e conscientes, na companhia do adolescente M.A.O., previamente acordados e em unidade de desígnios, subtraíram, para o grupo, coisas móveis alheias, consistentes em uma televisão, um conversor de sinal, ferramentas, dois botijões de gás, uma camisa azul, óculos, dinheiro, cartões de crédito e o veículo VW/Polo, cor preta, placa NFE 1115/DF, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego um simulacro de arma de fogo e uma faca, contra a vítima J.F.M. (78 anos de idade), que foi amarrada e agredida com golpes de faca, resultando em sua morte e depois ocultaram o cadáver da vítima em uma cisterna. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados como incursos nas penas dos artigos 157, § 3o, II c/c art. 157, § 2o, V e art. 211, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 244-B da Lei no 8.069/1990. Necessário para a revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No caso, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos. A decisão vergastada foi devidamente fundamentada e justificou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal. Restam presentes a certeza da materialidade de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, com veementes indícios de sua autoria. Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela, uma vez que há fundado receio de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade dos acusados. Reitere-se, neste ponto, a dinâmica dos fatos, com a violência brutal sofrida pela vítima idosa e indefesa, que foi rendida em sua própria residência, sofreu diversas contusões e, ao final, teve a vida ceifada com a subsequente ocultação de seu corpo. Ressalte-se que o acusado CLEITON REAIS MANOEL DE SOUZA permaneceu foragido, sendo localizado tão somente após o cumprimento do mandado de prisão em 04/05/2020, no município de Januária/MG. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, forçoso concluir pela manutenção da prisão cautelar. Ante o exposto, por ora, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO OLIVEIRA VIEIRA e CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA, qualificados nos autos, sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual. Ressalte-se que os motivos da autorizam a manutenção da medida cautelar foram reavaliadas pelo Juízo a quo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (ID no 23944762, fls. 5/6). Na audiência do dia 15/12/2020, o Juiz a quo indeferiu o pedido de revogação de cautelar, nos seguintes termos (ID no 80043354, fls. 66/67): (...) A defesa do réu Cleiton pede a revogação da prisão e alternativamente o recambiamento do réu. MP e assistente de acusação pugnam pelo indeferimento. RELATO. DECIDO. Merece totalmente indeferido o pedido da defesa do réu Cleiton. A manutenção da cautelar corporal decorre da ausência de fato novo e da probabilidade neste momento processual e em juízo de cognição, estrita da materialidade e da autoria delitiva do fato gravíssimo em comento. O não recambiamento do réu decorre do fato de que o feito esta prestes a ser julgado, merecendo aguardar tal tema o seu momento oportuno. ISTO POSTO, ACOLHIDO O PARECER DO MP, INDEFIRO OS PEDIDOS DA DEFESA DO REU CLAYTON, DEVENDO OS REUS FICAREM PRESOS DURANTE O TRÂMITE DESTA CAUSA PENAL. (...) (Grifo no original). Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Além do mais, o delito de latrocínio é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao alegado excesso de prazo, ressalte-se que encerrada a instrução, ao menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 52, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Destaque-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Por fim, cumpre esclarecer que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifou-se). Quanto ao pretendido argumento de risco de infecção pelo Covid-19, a Defesa não esclareceu nada acerca do estado de saúde do paciente e tampouco demonstrou que ele está incluso no chamado grupo de risco. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega a impetrante, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão da paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator